Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753246-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CARMEN LUZIA BUITRAGO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. TEMA 452/STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo decadencial diz respeito a direitos de natureza potestativa, o que não se subsume ao caso dos autos, que se trata de demanda de natureza condenatória, à qual se aplicam os prazos prescricionais. 2. A relação havida entre a autora e a entidade de previdência é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês quando o benefício previdenciário é pago, razão pela qual o prazo prescricional deve abranger apenas as parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação, descabendo falar em prescrição do fundo de direito. 3. Nos termos como já decidiu este TJDFT, “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, ‘a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).” (Acórdão 1607548, 07034540620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Existindo distinguishing entre as teses jurídicas estabelecidas no Tema no 943/STJ e o caso dos autos, descabe falar em aplicação daquele tema repetitivo à espécie. 5. Ao debruçar-se quanto à possibilidade de aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres em benefício de complementação de aposentadoria devido por entidade de previdência privada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 452 da repercussão geral (RE n° 639.138), fixou a tese de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 6. Uma vez que o regulamento do plano de benefícios contratado pela autora junto à entidade de previdência privada estabeleceu valor inferior do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, constata-se que houve afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”), o que se afigura vedado. 7. Descabe falar em necessidade de formação da fonte de custeio pela beneficiária, porquanto o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes (homens e mulheres). 8. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, uma vez que deixa a decisão de observar a migração, adesão, transação e novação (em 21.08.2006, optou pela adesão às regras do Saldamento do REG/REPLAN) realizada pela recorrida, que ocorreu mediante total e completa aprovação do órgão regulador e fiscalizador, em estrito respeito ao ato volitivo das partes que são plenamente capazes e legítimas, validando, assim, o ato jurídico perfeito e acabado; c) artigo 840 do mesmo diploma legal, sustentando que a recorrida se aposentou e, posteriormente, aderiu ao Saldamento do REG/REPLAN, modificando as regras pré-estabelecidas, sendo a transação realizada causa extintiva das obrigações anteriores. Destaca a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e violação ao Tema 943 do STJ; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, expondo que não há como a FUNCEF pagar complementação de aposentadoria em quantia superior ao guardado pela recorrida, e igualmente complementado pela CEF, durante os seus anos de atividade. Consigna que a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar de existência de repercussão geral da matéria, indica violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial e ressaltando a inaplicabilidade do Tema 452 do STF, bem como a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o da Lei Complementar 108/01. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: “TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.” (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Outrossim, no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei Complementar 109/01, a alegação de ausência de prévia fonte de custeio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211 do STJ).” (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030